Tribunal: CARF
Processo: 10930.001455/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001455/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.909 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
MAGDA MADALENA TUMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo
ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as despesas médicas no valor de R$ 19.952,00.
Vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni (relator) que deu provimento parcial ao recurso em
maior extensão. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo de Sousa
Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001455/2009-41
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.909 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001455/2009-41

Trata-se de impugnação (fls. 2-4 (numeração do processo em meio digital)) à
Notificação
de
Lançamento
de
Imposto
de
Renda
Pessoa
Física
(IRPF)
N(
2006/609450840144069 (fls. 5-9), resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)
exercício 2006, ano-calendário 2005, que apurou R$ 7.790,00 de imposto de renda suplementar,
R$ 5.842,50 de multa de ofício e R$ 2.728,83 de juros de mora (calculados até 31/03/2009),
totalizando crédito tributário no valor de R$ 16.361,33, em virtude de dedução indevida de
despesas médicas.
2. A autoridade fiscal considerou indedutíveis as despesas médicas no valor de R$
28.327,29, nos termos constantes da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 7), abaixo
transcritos:
Glosa do valor de R$ ********28.327,29, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
(...)
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Art. 46 da IN SRF no 15 de 06/02/2001 A dedução a titulo de despesas medicas é
condicionada a que os pagamentos SEJAM ESPECIFICADOS E COMPROVADOS
COM DOCUMENTOS ORIGINAIS que indiquem nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, a
comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento . Pela falta de apresentação dos comprovantes ORIGINAIS no valor total
pleiteado de R$ 13.000,00 referente ao beneficiário CNPJ 61.519.955/0001-44.
OUTROS MOTIVOS: No valor de RS 2.035,29 referente ao beneficiário CNPJ
78.613.841/0001-61 por tratar-se de despesas de Delmo Braz Peruzin, não relacionado
como dependente na DAA. Pela falta de comprovação no valor de RS 1.700,00
referente ao beneficiário CPF 808.990.569-20 e; Pela falta de comprovação de forma
irrefutável do efetivo pagamento, vale dizer, do trânsito dos recursos financeiros, único
meio factível de comprovação (cheques nominais compensados, DOC, TED, depósitos
identificados, transferências bancárias identificadas, etc, coincidentes em datas e
valores). Relativamente aos beneficiários CPF 568.713.339-91 no valor de R$
3.000,00; CPF 541.871.179-20 no valor de R$ 2.000,00 e CPF 095.559.048-55 no
valor de R$ 6.592,00
3. Regularmente cientificada do lançamento, a interessada apresentou
impugnação, tempestiva segundo a unidade de origem (fl. 49), alegando que:
a) Pensa ter entregue, em atendimento à intimação fiscal de 17/11/2008, a nota
fiscal relativa a despesa de R$ 13.000,00, referente ao beneficiário CNPJ 61.519.955/0001-44.
Tal documento, emitido pela DABASONS Importação, Exportação e Comércio refere-se à
compra de prótese utilizada na cirurgia de sua mãe, Maria Colado Peruzin, que foi realizada após
tratamento de osteomielite;
b) Foi pago o valor de R$ 2.035,29 ao plano hospitalar que também contempla sua
mãe como co-participante e beneficiária do plano de saúde Ass Evang Benef de Londrina;
c) Realizou pagamento em dinheiro ao beneficiário CPF 808.990.569-20
(Maurício Pitz) – tratamento dentário – e tem retirada bancária que comprova tal fato;
d) Apresenta cheques microfilmados para comprovar o pagamento de R$ 6.592,00
ao beneficiário de CPF 095.559.048-55 (Emerson Roberto Veduvoto);
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.909 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001455/2009-41

e) Realizou pagamento aos beneficiários de CPF 568.713.339-91 (Tânia Mara
Okano Maeoka) - R$ 3.000,00 e CPF 541.871.179-20 (Vivian Patrícia Beltrão) - R$ 2.000,00 em
dinheiro e eventualmente em cheques, dos quais não conseguiu obter cópias microfilmadas e, por
este motivo, encaminha dados retirados dos canhotos dos talões de cheques. Acrescenta que estes
tratamentos fisioterápicos foram e são realizados na clínica L ́ACOR à Av. Adhemar Pereira de
Barros no 745 ou atendimento domiciliar, pois necessita de fisioterapia devido às sequelas da
trombose venosa sofrida em 1982.
3.1. Requer a revisão da autuação e anulação da multa lavrada.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A legislação tributária prevê que a prova das despesas médicas dedutíveis na Declaração
de Ajuste Anual seja feita por meio de documentos que demonstrem a efetiva prestação
dos serviços e o efetivo pagamento.
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. TITULARIDADE DO CÔNJUGE.
GLOSA.
O direito à dedução de despesa com plano de saúde cabe apenas ao seu titular.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

O recurso apresentado é tempestivo e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dele toma-se conhecimento.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.909 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001455/2009-41

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.909 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001455/2009-41

autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.909 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001455/2009-41

Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Quanto a prótese ortopédica no valor de R$13.000, considero a nota fiscal de e-
fls.112 a 114 suficiente para a comprovação da despesa. Da mesma forma, considero hábeis e
idôneos os recibos emitidos pelo cirurgião dentista Maurício Pitz, totalizando R$ 1.700,00, Tânia
Mara Okano Maeoka, R$ 3.000,00 e por Viviane P. Beltrão Pires, no valor de R$2.000,00 e
Emerson Roberto Veduvoto, totalizando R$ 6.592,00 (e-fls. 72 e seguintes).
Em relação a despesa com plano de saúde, mantenho a decisão de piso, por
seus próprios fundamentos:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.909 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001455/2009-41

9.1. A contribuinte declarou pagamento de R$ 2.035,29 ao detentor do CNPJ
78.613.841/000161 (Associação Evangélica Beneficente de Londrina), porém, como
bem decidiu a fiscalização, o valor referente ao pagamento de plano de saúde de
terceiros, não dependentes, não pode ser deduzido da base de cálculo da DAA.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para cancelar a glosa de despesas médicas no valor de R$26.292,00
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator
Voto Vencedor
Conselheiro (a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado
No que pese o excelente voto apresentado pelo relator acima, permita-me divergir
parcialmente de seu entendimento quanto à comprovação das despesas médicas glosadas pela
fiscalização, por parte do recorrente, conforme passo a expor.
Em seu voto acima, o Relator concluiu:
Quanto a prótese ortopédica no valor de R$13.000, considero a nota fiscal de e-fls.112 a
114 suficiente para a comprovação da despesa. Da mesma forma, considero hábeis e
idôneos os recibos emitidos pelo cirurgião dentista Maurício Pitz, totalizando R$
1.700,00, Tânia Mara Okano Maeoka, R$ 3.000,00 e por Viviane P. Beltrão Pires, no
valor de R$2.000,00 e Emerson Roberto Veduvoto, totalizando R$ 6.592,00 (e-fls. 72 e
seguintes).
No presente caso, a decisão de piso manteve a glosa das seguintes despesas
médicas pelos seguintes motivos de fato:
 Em relação à despesa médica com aquisição de prótese ortopédica, no
valor de R$ 13.000,00, foi mantida, pois foi apresentada tão somente a
nota fiscal, desacompanhada de documentos que possam comprovar a
necessidade médica da aquisição da prótese, bem como a prova de que o
material adquirido foi realmente destinado ao uso de sua dependente, uma
vez que da análise da nota fiscal não se extrai tal informação;
 Já em relação à despesa médica com o profissional Emerson Roberto
Veduvoto (R$ 6.592,00) não foi aceita, apesar da contribuinte ter provado
parte dos pagamentos dos recibos médicos emitidos pelo profissional, pois
não há provas nos autos de que ela era de fato a paciente do tratamento
fisioterápico realizado, pois não consta o nome do paciente nos recibos e
não foram apresentados documentos médicos nesse sentido.
 As despesas médicas com o profissional Maurício Pitz, no valor de R$
1.700,00, não foram aceitas, pois o recibo médico apresentado não consta
o endereço do consultório e o nome do paciente bem como não foram
apresentadas provas do desembolso dos valores;
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.909 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001455/2009-41

 As despesas médicas com os profissionais Tânia Mara Okano Maeoka (R$
3.000,00) e Viviane P. Beltrão (R$ 2.000,00) não foram aceitas, pois os
recibos apresentados não tinham o nome do paciente, além de não
apresentar o endereço do profissional (à exceção do recibo emitido pela
profissional Viviane). Acrescenta ainda que não foram apresentadas
provas de desembolso dos valores, pois em que pese a indicação de
cheques que teriam sido utilizados para pagamento de sessões de
fisioterapia, por parte da contribuinte, as datas e os valores informados não
são coincidentes com os dados constantes dos recibos;
No que diz respeito as despesas médicas glosadas com a prótese ortopédica (R$
13.000,00), a Recorrente junta aos autos declaração médica emitida pelo profissional Paulo
Alencar (e-fls. 51), onde fica demonstrada a necessidade de implantação de prótese femoral em
sua dependente, logo deve ser restabelecida essa dedução.
Em relação à despesa médica glosada com o profissional Emerson Roberto
Veduvoto (R$ 6.592,00), ficaram demonstrado nos autos tanto os pagamentos das despesas
médicas bem como o profissional emitiu uma declaração, onde esclarece que a Recorrente seria
sua paciente, logo deve ser restabelecida essa dedução.
Portanto, concordo com o relator em restabelecer as despesas médicas com a
prótese ortopédica (R$ 13.000,00) e com o profissional Emerson Roberto Veduvoto (R$
6.592,00).
Por outro lado, um dos motivos pela manutenção das glosas das despesas médicas
com os profissionais Maurício Pitz (R$ 1.700,00), Tânia Mara Okano Maeoka (R$ 3.000,00) e
Viviane P. Beltrão (R$ 2.000,00) pela decisão a quo foi a não comprovação do pagamento
dessas despesas médicas.
Neste ponto, antes de se passar à análise dos argumentos e documentos
apresentados pelo recorrente, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas
médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.909 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001455/2009-41

Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição
legal (pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega e, tendo o
contribuinte informado, em sua declaração de ajuste anual, deduções de despesas médicas, deve
fazer prova dessas despesas, quando provocado, para usufruir das referidas deduções. É o que
estabelece o art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, quando dispõe expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo/nota fiscal firmado pelo profissional da área médica.
No entanto, cabe esclarecer que mesmo o contribuinte apresentando os recibos
firmados pelo profissional, com todos os requisitos exigidos pela legislação acima transcrita, é
licito à Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
É equivocado entender-se que basta para comprovação de despesas
médicas/odontológicas a apresentação de recibo contendo o nome, endereço e número do CPF
ou CNPJ de quem prestou o serviço. Essa não é a correta interpretação ao inciso III transcrito
(matriz legal do art. 80, § 1o, III, do RIR/1999.
A essência do dispositivo é a especificação e comprovação tanto dos serviços
prestados quanto dos pagamentos, tanto que se admite o cheque nominativo como documento
comprobatório, por ser prova de transferência de numerários entre pessoas.
No entanto, mesmo essa forma de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva
prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do serviço ao
contribuinte ou a seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato material a dar guarida à
dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995.
A exigência em questão é que quando solicitada a comprovação do pagamento
essa seja feita por meio de documento hábeis a comprovar tal fato.
Para fazer a comprovação do pagamento ou da prestação dos serviços, assistia ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de vários documentos, tais como: extratos bancários
com saques contemporâneos e nos valores dos pagamentos, cheques nominativos, depósitos
bancários, transferências entre contas dentre outros documentos.
Os recibos apresentados pelo contribuinte não foram considerados suficientes para
comprovação do efetivo pagamento das despesas e os extratos anexados a defesa não possuem
saques contemporâneos com o valor do pagamento das despesas.
Não é possível concluir que os saques em conta apresentados nos extratos
bancários referem-se às despesas glosadas, pois não foi possível vincular os referidos saques aos
recibos apresentados (datas e valores).
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.909 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001455/2009-41

Nesse ponto, cumpre destacar que a comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas requer a coincidência de datas e valores, e o recorrente não logrou êxito em
fazer a vinculação entre as despesas glosadas e os saques efetuados.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito às respectivas deduções, não basta ao
contribuinte apresentar simples recibos e/ou declarações dos profissionais, cabe, portanto, ao
beneficiário dos recibos provar que realmente efetuou os pagamentos nos valores constantes nos
comprovantes, bem assim a época em que os serviços foram prestados, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado. Os saques
devem ser contemporâneos as datas dos recibos e em valores compatíveis com o informado
como pago pela despesa, o que não restou comprovado no presente caso, uma vez que não
existem saques contemporâneos com as datas e valores dos recibos.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de
contestar os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento, no
entanto, não o fez.
É pertinente aqui transcrever o disposto no artigo 29 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.” (grifei).
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos, não
houve o convencimento de que as despesas médicas ocorreram na forma e valores alegados pelo
contribuinte. A glosa deve ser mantida em relação aos profissionais Maurício Pitz (R$ 1.700,00),
Tânia Mara Okano Maeoka (R$ 3.000,00) e Viviane P. Beltrão (R$ 2.000,00), por falta de
comprovação do efetivo pagamento.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento parcial ao recurso para restabelecer as despesas médicas no valor de R$ 19.952,00.
É como voto.

Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado.

Fl. 133
DF CARF MF
Original